Tribunal: TJSP
Processo: 2243589-58.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Habeas Corpus – Associação para o tráfico circunstanciada – Prisão preventiva – Decisão idoneamente fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa – Revogação – Impossibilidade – Descabimento das medidas restritivas alternativas ao cárcere, que no caso não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de

Ementa:
Habeas Corpus – Associação para o tráfico circunstanciada – Prisão preventiva – Decisão idoneamente fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa – Revogação – Impossibilidade – Descabimento das medidas restritivas alternativas ao cárcere, que no caso não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade do segregado ao colocar em risco a segurança pública – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.